Tribunal: TJDFT
Processo: 0024707-75.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024707-75.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROBERTO ALVES DO VALE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da concordância do credor quanto aos termos do acordo direto (ID 28497128). Prossiga-se com os procedimentos referentes ao acordo direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac